Tribunal: TJDFT
Processo: 0733850-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733850-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO HAMILTON CORDOVA AGRAVADO: LUIS HENRIQUE DE SOUZA BARBALHO REPRESENTANTE LEGAL: ANGELYCA DE SOUZA BARBALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO HAMILTON CORDOVA – ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes registrada sob o no 0709839-05.2025.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, que, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, reputou verossímeis as alegações iniciais e identificou hipossuficiência econômica e/ou técnica do autor, invertendo o ônus da prova em seu favor e facultando às partes a especificação dos meios probatórios (ID 245471046). O agravante sustenta (ID 75114495), em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da inversão, porquanto o agravado é empresário com plenas condições técnica e econômica. Afirma que os prejuízos alegados decorreriam de relações do autor com terceiros (guincho, montador e eletricista, patrocínios e prêmios) posteriores à devolução do veículo, o que tornaria impossível ao réu demonstrar a inexistência de tais fatos, caracterizando prova negativa (“probatio diabólica”) vedada pelo art. 373, §2o, do CPC. Aduz ofensa à paridade de armas e ao contraditório e requer, em antecipação de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão e, ao final, sua reforma, com o indeferimento da inversão ou, subsidiariamente, a modulação de seus efeitos para afastar a imposição de prova negativa ao agravante. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma das regras insculpidas nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. No caso sub judice, em primeiro lugar, afirma-se a natureza consumerista da relação, pois o agravante, pessoa jurídica, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, e a atividade contratada qualifica-se como prestação de serviços consoante art. 3o, §2o, do código consumerista, razão pela qual sua responsabilidade é objetiva (art. 14, caput, do CDC), prescindindo de prova de culpa, sem prejuízo das excludentes legais. Cumpre destacar também que é cabível o manejo do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inversão do ônus da prova, por interpretação conjunta do art. 1.015, XI, com o art. 373, §1o, do CPC, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que igualmente distingue a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC e a distribuição dinâmica do ônus probatório do art. 373, §1o, do CPC, institutos ontologicamente distintos, porém semelhantes quanto à natureza, justificativa, momento de aplicação e efeitos, devendo ser implementados antes da sentença para que a parte onerada possa se desincumbir do encargo imposto, inclusive para demonstrar que não pode ou não deve provar, como nas hipóteses de prova diabólica, reversa ou duplamente diabólica (REsp 1729110/CE). À luz desse precedente, cumpre destacar a necessária distinção entre a legítima modificação judicial do ônus probatório e a indevida imposição de prova impossível ou excessivamente difícil. A primeira visa alocar o encargo à parte em melhor posição de produzi-lo, enquanto a segunda subverte o equilíbrio processual ao exigir da parte a demonstração de fatos negativos ou alheios à sua esfera de disponibilidade probatória, em contrariedade ao art. 373, §2o, do CPC. No caso concreto, conquanto seja adequada a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão quanto a fatos ligados à prestação do serviço pelo fornecedor (por exemplo, a efetiva execução, a qualidade/adequação do serviço e o nexo causal), a decisão agravada, tal como proferida, atribuiu ao réu, sem modulação, o encargo de infirmar alegações do autor relativas a pagamentos a terceiros, patrocínios e prêmios supostamente perdidos — eventos que, prima facie, situam-se sob a disponibilidade informacional do próprio autor e/ou de terceiros por ele contratados e cujo desmentido pelo réu demandaria prova negativa. Nessa extensão, a inversão acaba por converter-se em exigência de probatio diabólica, vedada pelo art. 373, §2o, do CPC e repelida pelo entendimento do STJ ao advertir que a modificação ope judicis do ônus só se legitima quando viabiliza a efetiva desincumbência do encargo pela parte que o recebe. Presentes, pois, a probabilidade de provimento parcial do agravo, para modular a inversão, e o periculum in mora, dado o andamento da fase de especificação de provas e o risco de dispêndio processual inútil ou excessivo sob encargo inviável, mostra-se adequada a tutela recursal parcial. A solução que melhor concilia a proteção consumerista, com responsabilidade objetiva do fornecedor, e com a paridade de armas, é preservar a inversão apenas quanto aos fatos cuja prova se mostre razoavelmente acessível ao fornecedor e, simultaneamente, afastar a imposição de comprovação de fatos negativos ou de eventos cuja prova esteja na esfera de domínio do consumidor ou de terceiros por ele vinculados, recomendando-se, ademais, que o d. Juízo de origem, ao proferir o saneamento, explicite os pontos controvertidos e distribua dinamicamente os ônus, distinguindo com clareza a inversão legítima da exigência de prova diabólica. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender, até o julgamento deste agravo, a eficácia da decisão agravada na extensão em que atribuiu ao agravante o ônus de provar fatos negativos ou relativos a relações do autor com terceiros (tais como pagamentos a prestadores, patrocínios e prêmios), por configurarem prova diabólica, permanecendo hígida, por ora, a inversão do ônus probatório quanto aos fatos ligados à prestação do serviço pelo fornecedor que se encontrem sob sua razoável esfera de conhecimento e disponibilidade. Oficie-se ao d. Juízo de origem para ciência e observância na condução dos atos de instrução. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator